Tribunal: CARF
Processo: 16062.720117/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720117/2018-56
RESOLUÇÃO
1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ENERPEIXE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se nestes autos de lançamento de IRPJ e à CSLL, decorrente de procedimento
de revisão interna das declarações do contribuinte no SPED-ECF (escrituração) dos anos
calendários 2014 a 2016, através do qual se constatou falta de recolhimento dos referidos tributos,
falta de recolhimento das estimativas, falta de declaração em DCTF, e excesso de dedução dos
Juros sobre capital próprio no ano calendário de 2016. O Acórdão n. 11-61.292 da 3a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 976 e ss) assim concluiu o julgamento de primeira instância, em dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e quanto ao mérito:
1) Em relação ao lançamento do IRPJ e da CSLL
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
2
1.1) Manter na íntegra o lançamento do IRPJ
1.2) Manter parcialmente o lançamento da CSLL, EXONERANDO o valor de
R$6.920.403,63 relativamente ao ano-calendário de 2015;
2) Reduzir o percentual da multa de ofício lançada, restabelecendo o percentual de 75%,
exceto para a CSLL referente ao ano calendário de 2014, cuja multa de ofício fica reduzida
a zero;
3) Excluir a multa isolada lançada relativa à CSLL por estimativa relativa ao período de
janeiro de 2014,
4) Excluir a atribuição de responsabilidade das pessoas físicas Júlio Galvão de Araújo
Júnior e Carlos Nadalutti Filho e a das pessoas jurídicas EDP - Energias do Brasil S.A. e
Furnas - Centrais Elétricas S A - ;
Quanto ao crédito exonerado e à exclusão do pólo passivo, recorre-se de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017.
Esclareça-se que, quanto ao crédito exonerado e à exclusão do pólo passivo, este acórdão só
será definitivo após o julgamento em segunda instância.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002.

Reproduzo a seguir o Relatório no Acórdão n. 11-61.292 da 3a Turma da DRJ/REC
(e-fls. 976 e ss):
Trata o presente processo de lançamento referente ao IRPJ e à CSLL, decorrente de
procedimento de revisão interna das declarações do contribuinte no SPED-ECF
(escrituração) através do qual se constatou falta de recolhimento dos referidos tributos, falta
de recolhimento das estimativas, falta de declaração em DCTF, e excesso de dedução dos
Juros sobre capital próprio no ano calendário de 2016.
Em relação às infrações constatadas, assim descreveu a autoridade fiscal no Relatório
Fiscal de lançamento constante às fls. 146/171 dos autos:

Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
3

Qualificou-se a multa de ofício em função de o contribuinte não ter declarado em DCTF os
valores a recolher de IRPJ e CSLL. Por considerar tal fato caracterizado como sonegação, a
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
4
autoridade fiscal responsabilizou solidariamente as pessoas físicas Júlio Galvão de Araújo
Júnior (Diretor Presidente e Diretor Financeiro) e Carlos Nadalutti Filho (Diretor
Operacional) e as pessoas jurídicas EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A..

Intimada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 195/252 alegando o que segue:
1) Que os Autos de Infração em lide afrontariam o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN);
Argumenta que a investigação fiscal teria sido deficiente por não ter a autoridade
administrativa averiguado com exatidão a ocorrência e exatidão dos fatos imponíveis, uma
vez que não teria analisado com precisão os fatos e a sua contabilidade, em clara afronta ao
artigo 142 do CTN.
Pelo fato do lançamento ter sido efetuado com base exclusivamente nas declarações
apresentadas, os Autos de Infração seriam improcedentes por não retratarem a correta base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
5
Os Autos de Infração em lide, assim seriam nulos tendo em vista a ausência do início do
procedimento de fiscalização.
2) Os débitos de IRPJ e de CSLL constituídos seriam indevidos;
2.1) Inexistência do débito de IRPJ do ano-calendário de 2014:
A contribuinte alegou o que segue:

No entanto, alega que "por um lapso" havia deixado de considerar na apuração da ECF
outras deduções e antecipações a saber: Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
no valor de R$32.998,93; IRRF sobre aplicações financeiras no montante de
R$1.095.579,97; IRPJ estimativa referente aos meses de janeiro a novembro no montante
de R$2.164.297,06 e IRPJ estimativa recolhido no mês de dezembro no valor de
R$1.813.047,47.
Conforme a ficha "N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real" constante da ECF
relativa ao ano-calendário de 2014, havia deixado completamente zerados os campos
relativos a "DEDUÇÕES - Códigos 6 a 25 daquela ficha.
Reconhece, que a autoridade fiscal ao efetuar a apuração do IRPJ havia deduzido os valores
relativos às estimativas pagas mas faltaria a dedução do PAT e do IRRF.
Ao se efetuar tais deduções, resultaria em saldo negativo e não IRPJ a pagar.
2.2) Inexistência do débito de IRPJ do ano-calendário de 2016:

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
6
Alega que a autoridade fiscal havia utilizado a variação da taxa TJLP do ano-calendário de
2016 no percentual de 7,5% aplicável sobre um suposto valor de Patrimônio Líquido
identificado de R$937.935.055,00, resultando no limite considerado dedutível de
R$70.345.129,13. Porém, de acordo com a legislação de regência havia se utilizado do
maior valor compreendido por 50% do somatório de suas reservas de lucros observando ao
longo de 2016 a TJLP de 7,5%, calculada pro rata dia, que representava a taxa diária de
0,02055%.

2.3) Da inexistência do débito de CSLL do ano-calendário de 2014:
Em relação ao lançamento da CSLL referente ao ano-calendário de 2014 no valor de R$
57.146,37, sob o fundamento de ausência de recolhimento, a contribuinte alega se tratar de
mero erro de preenchimento , posto não ter declarado em DCTF o valor recolhido de forma
extemporânea mas efetuado dentro do mesmo ano-calendário e acrescido de multa de mora
e juros, tendo anexado cópia do comprovante de arrecadação à fl. 217.
Portanto, requer o cancelamento do respectivo lançamento.
2.4) Da inexistência do débito de CSLL do ano-calendário de 2015:
A contribuinte alega que a autoridade fiscal, injustificadamente, em seu cálculo da
contribuição devida, considerou o valor das estimativas de IRPJ pagas (R$3.626.476,12)
como se fossem os valores das estimativas de CSLL recolhidas de janeiro a novembro de
2015, acarretando uma diferença a menor de R$2.030.908,13.
Aduz que havia sido desconsiderado também pela autoridade fiscal o valor da CSLL por
estimativa referente a dezembro de 2015 no valor de R$4.958.149,26, fato que demonstra
não haver valor de CSLL devida a ser lançada relativamente ao ano-calendário de 2015.
3) Das multas de ofício e isoladas:
Alega que as multas que lhe haviam sido impostas seriam indevidas em função dos
seguintes fatos:
3.1) Não teria havido sonegação tendo em vista que as informações necessárias para o
conhecimento da ocorrência dos fatos jurídicos tributários haviam sido devidamente
informados ao Fisco por meio da ECF e que não teria havido dolo no caso concreto nem
conduta apta a caracterizar sonegação nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502/1964.Aduz
que a autoridade fiscal teria incorrido em uma falácia de natureza lógica, ao partir da
premissa de que a não apresentação de informações ao fisco teria natureza de sonegação,
concluindo com base em informações apresentadas na ECF apresentada pela própria
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
7
impugnante, que teria cometido sonegação fiscal. E que a autoridade fiscal havia
caracterizado o fato de não ter entregue a DCTF devidamente retificada caracterizaria
conduta dolosa e sonegação. Alega que "nenhum sonegador que se preze informaria em sua
ECF os tributos devidos e daria margem para a autoridade lançadora encontrar divergências
em DCTF e constituir os créditos tributários que entendesse devidos."
3.2) A autoridade lançadora havia se equivocado no cálculo das multas isoladas, não sendo
possível aplicá-las:
Afirma que por não existir débito de estimativa não recolhida nos anos calendários de 2014
(IRPJ e CSLL) e 2016 (IRPJ), as multas seriam insubsistentes. Acrescentando que "para
determinados períodos, quando muito, houve um mero equívoco nas informações
constantes das ECF apresentadas." Especificamente em relação ao mês de dezembro, a
autoridade fiscal havia considerado "a apuração realizada por estimativa, quando, na
verdade, a apuração foi realizada com base em levantamento de balancete de suspensão e
redução." Dessa forma, os valores indicados como devidos a título de estimativa
inexistiriam, seguindo a mesma sorte as multas isoladas por falta de recolhimento.
3.2.1) Das multas isoladas sobre estimativas de CSLL (2014)
Alega a contribuinte que em relação à multa isolada relativa a dezembro de 2014, na ECF
original, havia indicado o recolhimento por estimativa nos períodos de janeiro a novembro
e com base no levantamento do balancete de suspensão e redução no período de dezembro.
Porém, por equívoco, havia deixado de deduzir deste último período as despesas havidas
com JCP.
Conclui que o lançamento da multa isolada referente à CSLL no ano calendário de 2014
seria decorrente de equívoco cometido pela autoridade fiscal ao apurar indevidamente
CSLL por estimativa no mês de dezembro de 2014, "ao invés de balancete de suspensão e
redução" e por considerar o valor de receita bruta no montante de R$154.566.503,07 sem a
dedução do JCP, a qual teria ocasionado o valor da CSLL a pagar no valor de
R$8.445.699,66 ao invés de R$2.881.134,18 após a dedução do JCP pago no período.
Acrescenta que tal valor havia sido declarado em DCTF do período.
Concluindo:

3.2.2) Das multas isoladas sobre estimativas do IRPJ (2014):
A contribuinte apresenta os mesmos argumentos constantes do subitem acima, afirmando
que na apuração do IRPJ referente a dezembro de 2014 não havia sido apropriado o valor
das despesas do JCP do período, o que havia resultado indevidamente em um valor de
estimativa de IRPJ de dezembro de 2014 no montante de R$36.079.688,86.
Que a correta apuração de IRPJ do exercício (coincidente com a de dezembro, realizada
mediante o levantamento do balancete de suspensão e redução) havia indicado o valor
devido de R$5.085.648,52 apurado sobre a base tributável de R$93.372.957,39, já deduzida
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
8
das despesas com JCP. Após serem deduzidos os valores pagos de estimativa
(R$3.977.344,53) e do IRRF (R$1.108.303,99), não havia resultado em nenhum valor a
pagar.

3.2.3) Da multa isolada sobre estimativas de IRPJ (2016):
Argumenta a contribuinte ser indevida a multa isolada em relação a dezembro de 2016 pelo
fato de que nesse período não haveria valor de estimativa devido em decorrência do fato de
ter efetuado a apuração de dezembro com base em balanço de suspensão e redução e que o
valor correto da base tributável seria de R$68.941.905,85 (considerando a despesa com
JCP) ao contrário do que teria efetuado a autoridade fiscal, que havia considerado o valor
da receita bruta de R$53.526.389,47, resultando na apuração de IRPJ por estimativa no
valor de R$11.359.438,73.

3.3) Seria inválida a cobrança concomitante de multa de ofício e multa isolada:
Alega ser indevida a cobrança concomitante da multa de ofício e da multa isolada por
estarem incidindo cumulativamente sobre a mesma infração, constituuindo um bis in idem
punitivo.

3.4) Da ilegitimidade de incidência de juros de mora sobre as multas:
Que dada a sua natureza jurídica, não haveria como pretender a incidência de juros sobre a
multa de ofício na medida em que por definição se os juros remuneram o credor pela
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
9
privação do uso de seu capital, eles deveriam incidir somente sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal e não foi.

Os responsabilizados solidários apresentaram as seguintes impugnações:
EDP - Energias do Brasil S.A. (fls. 580/653):
Em relação ao mérito do lançamento, foram apresentados argumentos idênticos aos
constantes da impugnação apresentada pela ENERPEIXE e acima relatados.
Em relação à atribuição de responsabilidade solidária, alegada que não haviam sido
caracterizadas as hipóteses de solidariedade do artigo 124, I e II do CTN , tampouco do
artigo 30, IX da Lei no 8.212/91.
1.1) Da nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por Ausência de
Procedimento de Fiscalização:

Do mérito - Do instituto da Solidariedade - art. 124, I e II do CTN :

Prossegue afirmando que para que houvesse interesse comum, seria necessário que as
pessoas participassem do fato gerador da mesma forma, que ambos sejam contribuintes.

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
10
Argumenta que não haveria interesse comum entre a EDP e a Enerpeixe no caso concreto
que pudesse fundamentar sua solidariedade nos termos do artigo 124,I do CTN pois ambos
conjuntamente não participaram dos fatos jurídicos tributários do IRPJ e da CSLL.
Que havia apenas recebido os corretos rendimentos que lhe eram devidos por sua posição
na sociedade, sujeitos à tributação pelo IRRF, que nada se relacionam com os tributos
exigidos por meio dos Autos de Infração em lide, em relação aos quais requer o seu
cancelamento.
Aduz que não haveria fundamento para atribuição da solidariedade com base no inciso II do
artigo 124 do CTN, ao qual subsidiariamente a autoridade fiscal fundamentado , invocando
o artigo 30, IX da Lei no 8.212/91, afirmando que ser insubsistente tal pretensão em vista de
que o aludido dispositivo legal define a responsabilidade de empresas que integram grupo
econômico pelas obrigações decorrentes daquela lei, e que o artigo 11 apenas definiria que
as contribuições sociais incidentes sobre o lucro e faturamento integram o orçamento da
Seguridade Social, sem dispor sobre regras e obrigações sobre o recolhimento da CSLL,
mas dispondo apenas sobre a alíquota incidente.
Que se a ENERPEIXE não havia violado qualquer dispositivo da citada lei, não havia que
se falar em responsabilidade solidária.
Conclui:

A Solidariedade é inaplicável às penalidades:
Alega que a responsabilidade seria aplicável apenas à cobrança da obrigação principal
tendo em vista o princípio da pessoalidade da pena. Que "a multa compõe o crédito
tributário apenas para atender a praticabilidade e permitir sua cobrança em conjunto com o
crédito tributário. Todavia , sua natureza permanece a mesma: penalidade, instituto diverso
do tributo."
Concluindo:

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (fls. 428/501):
Em relação ao mérito do lançamento, foram apresentados argumentos idênticos aos
constantes da impugnação apresentada pela ENERPEIXE e constantes da parte inicial deste
relatório.
Da mesma forma que em relação ao mérito do lançamento, a empresa FURNAS apresentou
idênticos argumentos àqueles constantes da impugnação da responsabilizada EDP e acima
relatados.
CARLOS NADALUTTI FILHO (fls. 857/932):
Os argumentos apresentados em relação ao mérito do lançamento são idênticos aos
constantes das impugnações apresentadas pela ENERPEIXE, EDP e FURNAS -
CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
11
Em relação à atribuição de responsabilidade solidária, da mesma forma que as
responsabilizadas EDP e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., argúi inicialmente
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa apresentando a mesma argumentação.
Aduz ter havido erro por parte da autoridade fiscal ao não demonstrar a prática de qualquer
ato doloso que pudesse implicar em responsabilização solidária.
JÚLIO GALVÃO DE ARAÚJO JUNIOR (fls. 738/810):
Os argumentos apresentados em relação ao mérito do lançamento são idênticos aos
constantes das impugnações apresentadas pela ENERPEIXE, EDP, FURNAS - CENTRAIS
ELÉTRICAS S. A. e Carlos Nadalutti Filho.
Em relação à atribuição de responsabilidade solidária, da mesma forma que as
responsabilizadas EDP , FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. e Carlos Nadalutti Filho,
argúi inicialmente preliminar de nulidade por cerceamento de defesa apresentando a mesma
argumentação.
Aduz ter havido erro por parte da autoridade fiscal ao não demonstrar a prática de qualquer
ato doloso que pudesse implicar em responsabilização solidária.
Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC (e-fls. 976 e ss) manteve na íntegra o lançamento
do IRPJ, manteve parcialmente o lançamento da CSLL, reduziu o percentual da multa de ofício
lançada, restabelecendo o percentual de 75% ou 0%, excluiu a multa isolada lançada relativa à
CSLL por estimativa relativa ao período de janeiro de 2014 e excluiu a atribuição de
responsabilidade das pessoas físicas Júlio Galvão de Araújo Júnior e Carlos Nadalutti Filho e a das
pessoas jurídicas EDP - Energias do Brasil S.A. e Furnas - Centrais Elétricas S A – recorrendo de
ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017. Assim dispôs a DRJ em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015,2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos
alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
JUROS SOBRE O EXCESSO DE JCP A PAGAR. GLOSA DE DESPESAS.
LANÇAMENTO. CABIMENTO
Se a distribuição do JCP ultrapassou o limite previsto na legislação, o excesso não tem
natureza de despesa operacional. Da mesma forma, não se pode reduzir o lucro real com
despesas de juros incidentes sobre esse excesso de JCP pagos/creditados, já que acessório
segue o principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
12
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao recolhimento
de antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O não recolhimento
ou o recolhimento a menor da antecipação sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada
prevista na Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das estimativas
mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao IRPJ devido e não pago
ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações
distintas.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
após o seu vencimento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Inaplicável a multa qualificada quando não restar demonstrada a ocorrência de dolo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
O sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa, e o inciso III do
art. 135 do CTN expressa e restritivamente só atribui a responsabilidade solidária ao sócio
administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o
imposto de renda.
CSLL NÃO DECLARADA EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF da CSLL impõe a necessidade do lançamento, para
constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os pagamentos efetuados,
os quais deverão ser utilizados na sua amortização quando da fase de cobrança.
MULTA DE OFÍCIO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre o valor de CSLL exigido, para o qual houve o
recolhimento espontâneo.

Cientificado em 01/07/2019 (e-fl. 1037), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 30/07/2019 (e-fl. 1042 e ss), em que repete os argumentos da impugnação,
apontando jurisprudência (a princípio não vinculante), que os suportaria. Em destaque:

(...)
II.2.1 – Da inexistência do débito de IRPJ do Ano-Calendário de 2014
39. Conforme se observa da análise do Relatório Fiscal, a Autoridade Lançadora constituiu
um débito de IRPJ, referente ao período de 31/12/2014, no valor de R$ 1.108.303,99, sob o
fundamento de (i) declaração inexata detectada pelo confronto dos dados escriturados com
os valores informados em ECF; e (ii) insuficiência de recolhimento.
(...)
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
13
44. Assim, esclareceu a Recorrente que, por um lapso, quando da apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2014, deixou de considerar na apuração da ECF outras deduções e
antecipações que reduziram o valor de imposto a pagar, sendo elas:
(i) R$ 32.998,93, a título de dedução com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (“PAT”) – apresentando planilha com os respectivos valores (Doc. 04
da Impugnação – fls. 329/334);
(ii) R$ 1.095.579,97 de IRRF em aplicações financeiras, apresentando a respectiva
DIRF (Doc. 05 da Impugnação – fls. 336 dos autos);
(...)
45. No entanto, de forma infundada, sustentou a D. DRJ que a Impugnante não teria
“trazidos aos autos os comprovantes de retenção do IRF bem como do oferecimento à
tributação das correspondentes receitas. Da mesma forma não foram trazidos os
comprovantes do recolhimento do P.A.T.” (p. 19 do acórdão / fls. 994 dos autos), sem
sequer se dar ao trabalho de analisar a consistência e coerência dos argumentos e
documentos apresentados em sede de defesa.
(...)
54. Em sendo assim, tendo sido demonstrada a correta apuração de IRPJ do ano-calendário
de 2014, certo é que inexiste qualquer valor de imposto possível de ser exigido, razão pela
qual a decisão recorrida não poderá subsistir, devendo o crédito tributário, no valor de R$
1.108.303,99, ser integralmente cancelado por essa colenda Turma.

II.2.2 – Da inexistência dos débitos de IRPJ/CSLL do Ano-Calendário de 2016
(...)
57. A Autoridade Fiscal se utilizou de premissas equivocadas para identificar o suposto
limite de JCP dedutível do período, indevidamente mantidas pela Autoridade Julgadora a
quo, uma vez que considerou a informação do Balanço Patrimonial levantado em dezembro
de 2016, enquanto o correto, segundo o regramento do art. 9o da Lei no 9.249/95, é a
apuração do JCP “calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP” (g.n.).
58. Com efeito, a regra prevista pelo aludido dispositivo estabelece que o JCP passível de
dedução deverá ser calculado com base na variação pro rata dia da TJLP, limitando-se ao
maior dos seguintes valores: (i) 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros, sem computar o resultado do período em curso ou (ii) 50% do lucro líquido,
computados antes da dedução dos juros.
59. Contudo, as Autoridades Administrativas desprezaram a relevante consideração de
valor com base na variação pro rata dia, o que, necessariamente, ocasionou o limite menor
de dedutibilidade do JCP, o qual, por sua vez, ensejou o indevido reajuste da base tributável
de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2016.
60. Ao contrário do que pretendeu levar a crer as Autoridades a quo, o cálculo do JCP deve
ser realizado pro rata dia, observando as taxas da TJLP de cada período, bem como o valor
do Patrimônio Líquido do momento respectivo.
(...)
69. Para fins de comprovar o equívoco cometido pela D. Fiscalização, a Recorrente
elaborou quadro demonstrativo com os devidos pagamentos dos juros de todo o período
(constante do Doc. 06 da impugnação – fls. 351 dos autos), o qual, entretanto, foi
simplesmente desprezado pela DRJ, sem qualquer justificativa, inclusive sobre todos os
exemplos acima.
70. Assim, com o intuito de comprovar, em mais essa oportunidade, o correto procedimento
adotado, destaca a Recorrente a apuração do JCP deduzido da época, com a certeza da
devida apreciação por esse prestigiado Conselho Administrativo:
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
14

(...)
II.2.3 – Da inexistência do débito de CSLL do Ano-Calendário de 2015
74. Relativamente ao lançamento de CSLL do ano-calendário de 2015, acertou a D. DRJ ao
reconhecer a superficialidade do trabalho fiscal que utilizou o valor das estimativas de IRPJ
pagas para “apurar” a diferença de CSLL lançada, exonerando, portanto, o montante de R$
6.920.403,63. Veja-se:

75. Contudo, também de forma imprecisa, manteve a Autoridade Julgadora o montante de
R$ 68.653,76, relacionado na coluna “CSLL a ser lançada”, em que pese o devido
pagamento de referido valor pela Recorrente, o qual pode ser facilmente consultado nos
sistemas da RFB. Veja-se o comprovante:
(...)
III – DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADAS
(...)
78. Por outro lado, o acórdão recorrido manteve as multas isoladas aplicadas,
desconsiderando injustificadamente os esclarecimentos e documentos apresentados em sede
de defesa, passando a Recorrente a reiterá-los.
79. As multas impostas contra a Recorrente estão indicadas na tabela abaixo, extraída do
“Relatório Fiscal de Lançamento” (fls.170 dos autos):

(...)
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
15
III.1 – Do Erro na Determinação das Multas Isoladas Aplicadas
81. Diante dos singelos e infundados argumentos utilizados pelo D. DRJ, passa a
Recorrente a reiterar a inaplicabilidade das multas isoladas relativas aos anos-calendário de
2014 (IRPJ e CSLL) e 2016 (IRPJ), haja vista a inexistência de débitos de estimativas não
recolhidas que ensejariam a constituição das respectivas penalidades, sendo que, para
determinados períodos, quando muito, houve um mero equívoco nas informações
constantes das ECFs apresentadas. Veja-se:

82. Consoante acima antecipado, o Ilmo. Fiscal considerou, em alguns períodos e com base
na análise exclusiva das ECFs, que a apuração do mês de dezembro teria sido realizada por
estimativa, quando, em verdade, a apuração foi realizada com base em levantamento de
balancete de suspensão e redução, sendo os tributos efetivamente devidos informados
corretamente nas respectivas DCTFs.
83. Com isso, os supostos valores indicados na ECF, apurados com base em estimativa
inexistem, de forma que as multas isoladas pela ausência de seu recolhimento seguem a
mesma sorte.
III.1.1 – Das Multas Isoladas sobre Estimativas de CSLL (2014)
84. Apesar dos esclarecimentos apresentados em sede de impugnação, a D. DRJ elaborou
(pasmem!) um único parágrafo para indeferir as razões de defesa, sustentando que “O
contribuinte não apresentou elementos que comprovassem e demonstrassem a ocorrência de
erro na sua apuração, de forma que procedente o lançamento efetuado” (p. 29 do acórdão /
fls. 1004 dos autos).
85. Ora, ínclitos Conselheiros, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a
Autoridade Julgadora sequer se deu ao trabalho de analisar os esclarecimentos e
documentos apresentados pela Recorrente para justificar o indevido lançamento
relacionado às multas isoladas!
86. Relativamente à multa de dezembro de 2014, destaca-se que na ECF original, a
Recorrente indicou o recolhimento por estimativa nos períodos de janeiro a dezembro,
enquanto que especificamente para o período de dezembro, apurou o tributo com base no
levantamento do balancete de suspensão e redução. Além disso, quando da apuração do
débito correspondente (dezembro), por um lapso, deixou de deduzir neste último
período as despesas com JCP devidas.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
16
(...)
90. Todavia, em que pese a informação incorreta em ECF, já que não houve a consideração
dos valores pagos a título de JCP, o recolhimento de CSLL daquele mês de dezembro, no
importe de R$ 2.881.134,18, foi corretamente declarado em DCTF do período (vide Doc.
09 da Impugnação – fls. 392/395 dos autos).
91. Dessa forma, jamais haveria que se falar em estimativa de CSLL de dezembro de 2014,
no valor de R$ 8.445.699,66, mas sim de R$ 2.881.134,18, tendo em vista que (i) a aludida
contribuição, no mês de dezembro de 2014, foi apurada com base em balancete de
suspensão e redução; e (ii) a dedução do valor de JCP pago no período, que, sem sombra de
dúvidas, impacta a apuração daquele mês.
(...)
III.1.2 – Das Multas Isoladas sobre Estimativas de IRPJ (2014)
100. Na esteira do entendimento do tópico precedente, igual sorte seguirá a multa isolada
constituída sobre o suposto não recolhimento de estimativa de IRPJ de dezembro do ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 17.133.320,70, genericamente mantida pelo r. acórdão
recorrido.
101. Da mesma forma que na CSLL, a apuração de IRPJ de dezembro de 2014 não
apropriou as despesas com JCP do período. Veja-se a ficha “N620 – Apuração do IRPJ
Mensal por Estimativa” da ECF original:
(...)
103. No entanto, como visto, na correta apuração de IRPJ do exercício (ficha “N630 -
Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real” da ECF) – que deve coincidir com a apuração
do mês de dezembro –, realizada mediante o levantamento de balancete de suspensão e
redução – a Recorrente indicou o valor devido de R$ 5.085.648,52, apurado sobre a base
tributável de R$ 93.372.957,39, já deduzida das despesas com JCP. Confira-se:
(...)
107. Por se tratar de mero equívoco na informação apresentada em ECF, haja vista que na
DCTF de dezembro de 2014 a Recorrente declarou corretamente o débito de IRPJ apurado
– R$ 1.813.047,47 –, não há que se falar em falta de recolhimento de estimativa de R$
34.266.641,39, sendo improcedente, por conseguinte, a multa isolada de 50% no importe de
R$ 17.133.320,70.
108. Da mesma forma, a insubsistente multa isolada aplicada sobre a estimativa de janeiro
de 2014, no valor de R$ 2.993,39 (50% de R$ 5.986,77), haja vista que a diferença de
referida estimativa foi devidamente recolhida anteriormente à lavratura da indevida
penalidade aplicada (vide comprovante constante das fls. 338 dos autos).
(...)
III.1.3 – Da Multa Isolada sobre Estimativas de IRPJ (2016)
110. Em mais essa oportunidade, não se ateve a DRJ aos esclarecimentos e documentos
apresentados em impugnação, sustentando a manutenção da multa em apenas um parágrafo,
em que afirma, sem qualquer justificativa, que o lançamento é devido.
111. Seguindo o exemplo dos tópicos anteriores, o Ilmo. Fiscal considerou indevidamente a
apuração de dezembro de 2016 por estimativa, quando o correto seria a apuração do
período com base em levantamento de balancete de suspensão e redução.
(...)
116. Assim, uma vez mais, o valor de insuficiência de estimativa considerado de R$
10.692.515,16, resultante da diferença entre R$ 11.359.438,73 e R$ 666.923,57, não deve
ser levado a efeito, pois é fruto de apurações realizadas com base em estimativa mensal,
enquanto o correto seria a apuração mediante balancete de suspensão e redução, levando-se
em consideração, inclusive, o impacto do pagamento de JCP na apuração do lucro real.
(...)
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
17
III.2 – Da Impossibilidade de Aplicação Concomitante de Multas de Ofício e Isoladas – Bis
in Idem e Teoria da Consunção.

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência
com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os
valores exonerados ( exclusão da atribuição de responsabilidade das pessoas físicas Júlio Galvão de
Araújo Júnior e Carlos Nadalutti Filho e a das pessoas jurídicas EDP - Energias do Brasil S.A. e
Furnas - Centrais Elétricas S A e redução do percentual da multa de ofício, de 150% para 75% e
0%) estão acima do limite legal. Desta forma, conheço do recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se nestes autos de lançamento de IRPJ e de CSLL, decorrente de procedimento
de revisão interna das declarações do contribuinte no SPED-ECF (escrituração) dos anos
calendários 2014 a 2016, através do qual se constatou falta de recolhimento dos referidos tributos,
falta de recolhimento das estimativas, falta de declaração em DCTF, e excesso de dedução dos
Juros sobre capital próprio no ano calendário de 2016.
Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC (e-fls. 976 e ss) manteve na íntegra o lançamento
do IRPJ, manteve parcialmente o lançamento da CSLL, reduziu o percentual da multa de ofício
lançada, restabelecendo o percentual de 75% ou 0%, excluiu a multa isolada lançada relativa à
CSLL por estimativa relativa ao período de janeiro de 2014 e excluiu a atribuição de
responsabilidade das pessoas físicas Júlio Galvão de Araújo Júnior e Carlos Nadalutti Filho e a das
pessoas jurídicas EDP - Energias do Brasil S.A. e Furnas - Centrais Elétricas S A.
Cientificado em 01/07/2019 (e-fl. 1037), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 30/07/2019 (e-fl. 1042 e ss), em que repete os argumentos da impugnação,
apontando jurisprudência (a princípio não vinculante), que os suportaria.
Do recurso voluntário, infiro que há quatro tópicos que demandam averiguação de
fatos.
O primeiro versa sobre as apurações de IRPJ/CSLL anuais. Sobre o IRPJ do Ano-
Calendário de 2014, afirma a Recorrente que, por um lapso, quando da apuração do IRPJ do ano-
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
18
calendário de 2014, deixou de considerar na apuração da ECF outras deduções e antecipações que
reduziram o valor de imposto a pagar, sendo elas:
(i) R$ 32.998,93, a título de dedução com o Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) – apresentando planilha com os respectivos valores (Doc. 04 da Impugnação – fls.
329/334);
(ii) R$ 1.095.579,97 de IRRF em aplicações financeiras, apresentando a respectiva DIRF
(Doc. 05 da Impugnação – fls. 336 dos autos);
A DRJ asseverou que a Impugnante não teria “trazidos aos autos os comprovantes de
retenção do IRF bem como do oferecimento à tributação das correspondentes receitas. Da mesma
forma não foram trazidos os comprovantes do recolhimento do P.A.T.” (p. 19 do acórdão / fls. 994
dos autos). Em Recurso a Recorrente repete as alegações, mas nada adiciona para comprovar o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao IRF que teria sido retido. Nem traz
comprovação do pagamento referente ao PAT.
O segundo tópico trata da apuração de ofício do IRPJ/CSLL do Ano-Calendário de
2016, após a afirmação fiscal de superação pelo Recorrente do limite (art. 9o da Lei 9.249/1995) de
JCP dedutível para o período.
O lançamento aplicou a TJLP anual, tendo a autoridade fiscal chegado ao percentual
de 7,5% para o ano calendário de 2016. Assim, o limite legal de JCP dedutível, segundo o Fisco, na
apuração do lucro real no ano-calendário de 2016 totalizaria R$ 70.345.129,13 (R$ 937.935.055,00
x 7,5% a.a), sendo que R$ 937.935.055,00 seria a soma do Capital Social e das Reservas no final do
ano calendário 2016. Como o valor deduzido na DIPJ, a título de JCP, foi de R$ 77.783.000,00,
constatar-se-ia ter havido excesso no montante de R$ 7.437.870,88, o qual foi adicionado ao lucro
real. Segundo o Relatório Fiscal:

De acordo com a Recorrente, a Autoridade Fiscal “se utilizou de premissas
equivocadas para identificar o suposto limite de JCP dedutível do período”, uma vez que
“considerou a informação do Balanço Patrimonial levantado em dezembro de 2016”, enquanto o
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
19
correto, segundo o regramento do art. 9o da Lei no 9.249/95, seria a apuração do JCP “calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP”. Ainda segundo a Recorrente, o cálculo do JCP deveria ser realizado pro
rata dia, observando as taxas da TJLP de cada período (a partir do início de 2016), bem como o
valor do Patrimônio Líquido do momento respectivo. Nos termos da Recorrente:

58. Com efeito, a regra prevista pelo aludido dispositivo estabelece que o JCP passível de
dedução deverá ser calculado com base na variação pro rata dia da TJLP, limitando-se ao
maior dos seguintes valores: (i) 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros, sem computar o resultado do período em curso ou (ii) 50% do lucro líquido,
computados antes da dedução dos juros.
59. Contudo, as Autoridades Administrativas desprezaram a relevante consideração de
valor com base na variação pro rata dia, o que, necessariamente, ocasionou o limite menor
de dedutibilidade do JCP, o qual, por sua vez, ensejou o indevido reajuste da base tributável
de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2016.
60. Ao contrário do que pretendeu levar a crer as Autoridades a quo, o cálculo do JCP deve
ser realizado pro rata dia, observando as taxas da TJLP de cada período, bem como o valor
do Patrimônio Líquido do momento respectivo.
(...)
69. Para fins de comprovar o equívoco cometido pela D. Fiscalização, a Recorrente
elaborou quadro demonstrativo com os devidos pagamentos dos juros de todo o período
(constante do Doc. 06 da impugnação – fls. 351 dos autos), o qual, entretanto, foi
simplesmente desprezado pela DRJ, sem qualquer justificativa, inclusive sobre todos os
exemplos acima.
70. Assim, com o intuito de comprovar, em mais essa oportunidade, o correto procedimento
adotado, destaca a Recorrente a apuração do JCP deduzido da época, com a certeza da
devida apreciação por esse prestigiado Conselho Administrativo:

A fim de corroborar os cálculos acima, entendo que resta necessário que a
Recorrente seja intimada a juntar os comprovantes contábeis dos eventos que teriam modificado as
contas patrimoniais (durante o ano de 2016) necessárias para se definir o limite dedutível dos JCP
pagos em 2016, limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, na
forma do artigo 9o da Lei 9.249/1995, em especial seu parágrafo 8o, incluído pela Lei no
12.973/2014. Necessário também que justifique a diferença entre seu cálculo para o montante de
Capital Social e reservas permitidas e o mesmo valor apontado pelo Fisco.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
20
O terceiro tópico, que demanda um esclarecimento de fato, trata da apuração de
ofício de débito de CSLL do Ano-Calendário de 2015. A DRJ reconheceu que o trabalho fiscal
utilizou o valor das estimativas de IRPJ pagas para “apurar” a diferença de CSLL lançada,
exonerando, portanto, o montante de R$ 6.920.403,63. Mas, segundo a Recorrente, manteve, a
Autoridade Julgadora, o montante de R$ 68.653,76, relacionado na coluna “CSLL a ser lançada”,
em que pese o devido pagamento de referido valor pela Recorrente. Necessário se confirmar o
pagamento do saldo R$ 68.653,76, relacionado na coluna “CSLL a ser lançada” para o período.
O quarto tópico refere-se ao cálculo das multas isoladas relativas aos anos-calendário
de 2014 (IRPJ e CSLL) e 2016 (IRPJ) e a confirmação da alegação do Recorrente de que a apuração
foi realizada com base em levantamento de balancete de suspensão e redução e que nestes não
houve a consideração dos valores pagos a título de JCP.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência requerendo à Unidade
de Origem:
a) Intimar a Recorrente a juntar a escrituração contábil completa e suficiente para a resolução do
litígio mantida com observância das disposições legais para fazer prova a favor dos fatos alegados:
i) em relação ao IRPJ do Ano-Calendário de 2014, o Recorrente deve comprovar o IRF
que alega terem sido retidos, o oferecimento à tributação das receitas correspondentes
ao IRF que teria sido retido e considerado no ajuste anual, assim como comprovar o
pagamento referente ao PAT.
ii) em relação ao IRPJ/CSLL do Ano-Calendário de 2016, referente ao cálculo do limite
de JCP dedutível para o período (art. 9o da Lei 9.249/1995), o Recorrente deve juntar os
comprovantes contábeis dos eventos que teriam modificado, ao longo do ano calendário
2016, as contas patrimoniais necessárias para se definir o limite dedutível dos JCP
pagos em 2016, limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP, na forma do artigo 9o da Lei 9.249/1995, em especial seu parágrafo 8o, incluído
pela Lei no 12.973/2014. Necessário também que justifique a diferença entre seu cálculo
para o montante de Capital Social e reservas permitidas e o mesmo valor apontado pelo
Fisco para o final do ano calendário 2016.
iii) em relação à CSLL do Ano-Calendário de 2015, o Recorrente deve comprovar o
pagamento do saldo R$ 68.653,76, relacionado na coluna “CSLL a ser lançada” para
este período.
iv) a Unidade de Origem deve, ainda, confirmar os cálculos das multas isoladas
relativas aos anos-calendário de 2014 (IRPJ e CSLL) e 2016 (IRPJ) e a alegação do
Recorrente de que apurou as antecipações com base em levantamento de balancete de
suspensão e redução e que nestes não houve a consideração dos valores pagos a título de
JCP.

b) a Unidade de Origem deve analisar a procedência do pleito em relação aos tópicos acima, em
relatório circunstanciado, e intimar a Recorrente do resultado da diligência, permitindo-se lhe um
prazo de trinta dias para manifestação, após os quais os autos devem ser remetidos a este CARF.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720117/2018-56
21
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1183
DF CARF MF
Original